Tribunal: TJDFT
Processo: 0756053-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0756053-17.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STEFANE MOURA ROCHA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por STEFANE MOURA ROCHA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0706353-83.2023.8.07.0019, promovido pela agravante em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 257427085 do processo de referência), o d. Magistrado de primeiro grau reduziu as astreintes fixadas nos autos para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a operadora do plano de saúde permaneceu inerte por mais de 120 (cento e vinte) dias, mesmo após sucessivas intimações e majoração da multa diária, somente cumprindo a ordem judicial quando lhe foi conveniente. Assevera que a redução posterior da penalidade esvazia a função coercitiva das astreintes, estimula o inadimplemento estratégico por planos de saúde e compromete a autoridade das decisões judiciais. Defende inexistir desproporcionalidade no valor originalmente alcançado, porquanto o montante decorre exclusivamente da conduta recalcitrante da agravada, não configurando enriquecimento ilícito. Ressalta que o caso envolve direito fundamental à saúde, não podendo ser tratado como simples relação contratual, sobretudo diante dos prejuízos físicos e psicológicos suportados pela consumidora em razão da demora injustificada. Argumenta, ainda, que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e de deste egrégio Tribunal afasta a redução das astreintes quando o valor resulta da persistente resistência da parte em cumprir a ordem judicial. Com esses argumentos, pleiteia o provimento do recurso para reformar a r. decisão recorrida, a fim de restabelecer integralmente o valor das astreintes no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), ou, subsidiariamente, para que a redução operada seja mitigada, reconhecendo-se que o valor executado constitui consequência direta da inércia da agravada. Sem preparo, em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. Verifico que não foram formulados pedidos em cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da parte agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2026 às 10:20:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora